Tribunal: TJBA
Processo: 0561297-06.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561297-06.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ANTONIO ROBERTO PRATES MAIA, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: KARINA KELLY REIS FONSECA e outros

Advogado(s)
:
JORGE ACACIO DE MIRANDA REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMAS 970 E 971 DO STJ. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO DISTINGUISHING. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Órgão Especial que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que, em juízo de conformidade, negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, por entender aplicáveis ao caso os Temas 970 e 971 do STJ. A embargante sustenta omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não teria havido enfrentamento específico da tese de distinção fático-jurídica entre a controvérsia dos autos e os precedentes qualificados, especialmente quanto à inversão da cláusula penal em bases supostamente mais gravosas que as previstas contratualmente para o adquirente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar, de forma específica, a alegada distinção entre o caso concreto e os Temas 970 e 971 do STJ, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a conclusão já adotada no julgamento do agravo interno.

III. Razões de decidir

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado. O julgado delimitou expressamente a controvérsia submetida ao Órgão Especial e consignou que a decisão agravada aplicou corretamente os Temas 970 e 971 do STJ, afastando a alegação de inadequação do juízo de conformidade.

5. A tese de distinção suscitada pela embargante já havia sido apreciada nas decisões antecedentes. O acórdão de apelação examinou a legalidade da inversão da cláusula penal em favor do consumidor e o critério de cálculo da multa e dos juros moratórios, concluindo pela compatibilidade da solução adotada com o contrato e com a jurisprudência aplicável.

6. A mesma controvérsia foi reiterada em embargos de declaração anteriormente opostos contra o acórdão da apelação, ocasião em que o Tribunal afastou a alegada omissão e assentou que a verba fixada possuía natureza de cláusula penal moratória, sem cumulação com lucros cessantes.

7. No juízo de conformidade previsto no art. 1.030, I,
“b”
, do CPC, a 2ª Vice-Presidência negou seguimento ao recurso especial por reconhecer a aderência do acórdão recorrido aos Temas 970 e 971 do STJ. O agravo interno interposto contra essa decisão foi desprovido, com reafirmação da inexistência de
distinguishing
apto a afastar os precedentes repetitivos.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de novo pronunciamento sobre matéria já decidida de forma fundamentada. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição do recurso, sem prejuízo do prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão embargado enfrenta de forma suficiente a controvérsia e afasta expressamente a existência de distinção relevante entre o caso concreto e os precedentes qualificados aplicados. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada de forma fundamentada. 3. A rejeição dos aclaratórios, por ausência de vícios do art. 1.022 do CPC, não impede a incidência do art. 1.025 do CPC para fins de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º, 1.030, I, “b”, 489, § 1º, IV e VI, e 927, III; CC, art. 411.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 970; STJ, Tema 971.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Agravo Interno, acostados no bojo da Apelação Cível nº 0561297-06.2018.8.05.0001, em que figuram como embargante JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA e como embargados KARINA KELLY REIS FONSECA E OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça